Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714672-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANALVA FERREIRA MOTA AGRAVADO: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E C I S Ã O O presente processo está pautado para julgamento na 24a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 04/11/2020, conforme certidão de ID 2050966. Na petição de ID 20967177, a agravada requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro a sustentação oral requerida pela agravada. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator